Tribunal: TJDFT
Processo: 0710483-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. DECISÃO SURPRESA NÃO CARACTERIZADA. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não caracteriza violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 9o, CPC) a penhora ordenada pelo Juízo de origem, em estrita observância à exegese dos arts. 523, § 3o, e 525 do CPC, os quais prescrevem que, intimado e não efetuado o pagamento voluntário, será expedido o mandado de penhora e avaliação, com os ulteriores atos de expropriação para satisfação do crédito exequendo, dispensando-se nova intimação do devedor. Precedentes desta e. Corte de Justiça. Ademais, surpresa não há porque outra penhora já havia sido determinada anteriormente sobre os direitos da devedora incidentes sobre automóvel financiado.
2. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)
3. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp 1582475/MG, conforme redação do art. 927, V, do CPC, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça. E o e. TJDFT que, seguindo a concepção acima esposada, também vem mitigando a impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC. Precedentes.
4. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de aposentadoria, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
5. Tem-se que a dívida atualizada ostenta o valor de R$134.354,52 (cento e trinta e quatro mil trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), ao passo que a devedora/agravante é servidora pública aposentado da Secretaria de Educação do Distrito Federal, percebendo proventos em valor bruto superior a R$9.000,00 (nove mil reais), e líquido de R$5.781,46 (cinco mil setecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos ), consoante cópia de extrato bancário anexada aos autos.
6. Registre-se a vultosa quantia de descontos constantes nos extratos bancários anexados pela agravante nos autos de origem, com a rubrica “liquidação parcela consignado”, mas apenas nos meses de setembro e outubro de 2019. Os demais documentos anexados são referentes a despesas do ano de 2021, tais como cópias de recibo de proposta de empréstimo relativo à antecipação da restituição de imposto de renda (parcela única, com vencimento em 1o/10/2021); de prestação de financiamento de automóvel; de despesa com dentista; planilha de gastos mensais com despesas sem comprovação nos autos, além de empréstimos contraídos no ano de 2022, conforme cópias dos comprovantes de contratação de antecipação de salário (8/3/2022) e de crédito consignado (9/2/2022).
7. O que se verifica é que a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas mensais, alicerçada apenas em documentos que comprovam contratação de empréstimos bancários no ano de 2021 e nos meses de fevereiro e março de 2022, não é suficiente a inviabilizar a penhora sobre percentual dos proventos da devedora.
8. Assim, à míngua de qualquer outra informação presente nos autos de despesas extraordinárias a obstaculizar o adimplemento da dívida, depreende-se que a penhora no patamar de 15% (quinze por cento) dos proventos da devedora se apresenta compatível ao princípio da menor onerosidade, resguardando-se a subsistência do executada/agravante de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor/agravante. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução.
9. Recurso conhecido e desprovido.